Tribunal: TJDFT
Processo: 0012320-30.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012320-30.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE APELADO: ANA CRISTINA SANTOS, ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, KLEBER RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE, MARIA NADJA LIMA PASSOS, PAULO CARVALHO E SILVA, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os autos estão incluídos na pauta de julgamento da Sessão Presencial da Segunda Turma Criminal do dia 07/03/2024, consoante IDs 56084108 e 56098711. A advogada constituída da apelada Ana Cristina Santos, Dra. Simony Barros da Silva, OAB/DF no 58.240, peticionou nos autos (ID 56121505) e juntou documentos de IDs 56121508, 56122361 e 56122362. Requer seja adiado o julgamento do presente recurso pela impossibilidade de comparecimento para realizar sustentação oral, em virtude de viagem na data designada e de ser a única advogada constituída nos autos. Pugna, ainda, pelo adiamento pelo prazo de 15 (quinze) dias, em razão da complexidade do feito e de a sua constituição ter sido efetivada na data do requerimento em exame. Tendo em vista a juntada de documento comprobatório da impossibilidade de comparecimento para sustentação oral na data designada para o julgamento do presente recurso, conforme IDs 56121508, 56122361 e 56122362, e por se tratar da única advogada constituída nos autos pela apelada Ana Cristina Santos (ID 51277108), que se encontra em liberdade, deve ser garantido o exercício da defesa técnica em sessão presencial. No entanto, não se justifica o pedido de adiamento por 15 (quinze) dias, pois a documentação dos autos demonstra que a advogada requerente tem amplo conhecimento da causa. Com efeito, diversamente do alegado, a advogada Simony Barros da Silva atua na Defesa da apelada Ana Cristina Santos desde 10/08/2021, inclusive fazendo-se presente nas duas audiências de instrução e julgamento realizadas na instrução criminal (IDs 51277872 e 51277918), além de ter apresentado as alegações finais e as contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público (IDs 51278001 e 51278097, respectivamente). Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de adiamento e determino que a presente apelação criminal seja levada a julgamento na primeira sessão presencial subsequente à do dia 07/03/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator